Tribunal: TJDFT
Processo: 0713321-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDAS. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA POR AMBAS AS PARTES. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o art. 41, §2o, da Lei 9.099/1995, “No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado”. Na hipótese, verifica-se que as contrarrazões foram assinadas apenas pela parte recorrida. Contrarrazões não conhecidas.
2. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
3. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 CTB).
4. Na hipótese, o acervo fotográfico (ID 54600915 a 54600917), o boletim de ocorrência (ID 54600750), o croqui (ID 54600911, pág. 2) e a prova oral mostram que tanto a ré quanto a autora mudaram de faixa no momento da colisão. A ré, querendo acessar a saída da rotatória, mudou de faixa no mesmo momento em que a autora ingressou na faixa à sua esquerda.
5. A indicação por meio da luz indicadora de direção (seta) da intenção de mudança de faixa não confere ao condutor prioridade no tráfego, devendo observar e aguardar a passagem dos veículos que trafegam na faixa de rolamento que pretende acessar.
6. Se ambas as partes ingressaram na faixa sem se atentar ao movimento da pista, deve ser reconhecida a culpa concorrente pelo acidente.
7. Reconhecida a culpa concorrente, cada parte arcará com o prejuízo do seu veículo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.